Tribunal: TJES
Processo: 5000091-64.2025.8.08.0055
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000091-64.2025.8.08.0055

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: DEBORA ALVES ANDRADE AMANCIO e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. SISTEMA FOTOVOLTAICO. ADEQUAÇÃO DE REDE (TRANSFORMADOR). CUSTO DE INSTALAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR RURAL. PARCELAMENTO JUDICIAL COMPULSÓRIO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela concessionária de energia elétrica contra sentença que determinou o parcelamento do valor de R$29.633,90, referente aos custos de instalação de transformador de maior potência para viabilizar sistema de energia fotovoltaica em propriedade rural. A recorrente alega a impossibilidade de imposição judicial de parcelamento por ausência de previsão legal e violação ao art. 314 do Código Civil.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode, excepcionalmente, determinar o parcelamento de débito relativo à adequação de infraestrutura elétrica de serviço essencial, fundamentando-se na vulnerabilidade do consumidor e na função social do contrato, mitigando a regra da indivisibilidade do pagamento prevista no Código Civil.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial, regido pelos princípios da continuidade (art. 22 do CDC) e da modicidade das tarifas (art. 6º, §1º, da Lei nº 8.987/95).

4.Embora o art. 314 do Código Civil estabeleça que o credor não pode ser compelido a receber por partes se assim não se convencionou, tal norma deve ser interpretada de forma sistemática com o Código de Defesa do Consumidor e com o princípio da dignidade da pessoa humana.

5.A exigência de pagamento à vista de montante vultoso para pequenos produtores rurais configura barreira ao acesso ao serviço e onerosidade excessiva (art. 51, IV, CDC).

6.A jurisprudência admite o parcelamento compulsório quando evidenciada a boa-fé do devedor e a essencialidade do serviço, garantindo a satisfação do crédito da concessionária sem comprometer o mínimo existencial do consumidor.

7.A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 (que substituiu a REN 414/2010) prevê, em seu art. 344, a possibilidade de parcelamento de débitos, reforçando a viabilidade da medida.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a intervenção judicial para determinar o parcelamento de débitos relativos a custos de infraestrutura de rede elétrica quando a exigência de pagamento imediato configurar onerosidade excessiva ao consumidor hipossuficiente. 2. O rigorismo do art. 314 do Código Civil deve ser mitigado frente aos princípios da continuidade do serviço público essencial e da dignidade da pessoa humana.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora ,sendo acompanhada por Dr Rafael Dalvi Guedes Pinto.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5000091-64.2025.8.08.0055

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

RECORRIDOS: DEBORA ALVES ANDRADE AMANCIO E WALTER ARRUDA AMANCIO

JUÍZA SENTENCIANTE: MONICA DA SILVA MARTINS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. SISTEMA FOTOVOLTAICO. ADEQUAÇÃO DE REDE (TRANSFORMADOR). CUSTO DE INSTALAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR RURAL. PARCELAMENTO JUDICIAL COMPULSÓRIO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela concessionária de energia elétrica contra sentença que determinou o parcelamento do valor de R$29.633,90, referente aos custos de instalação de transformador de maior potência para viabilizar sistema de energia fotovoltaica em propriedade rural. A recorrente alega a impossibilidade de imposição judicial de parcelamento por ausência de previsão legal e violação ao art. 314 do Código Civil.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode, excepcionalmente, determinar o parcelamento de débito relativo à adequação de infraestrutura elétrica de serviço essencial, fundamentando-se na vulnerabilidade do consumidor e na função social do contrato, mitigando a regra da indivisibilidade do pagamento prevista no Código Civil.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial, regido pelos princípios da continuidade (art. 22 do CDC) e da modicidade das tarifas (art. 6º, §1º, da Lei nº 8.987/95).

4.Embora o art. 314 do Código Civil estabeleça que o credor não pode ser compelido a receber por partes se assim não se convencionou, tal norma deve ser interpretada de forma sistemática com o Código de Defesa do Consumidor e com o princípio da dignidade da pessoa humana.

5.A exigência de pagamento à vista de montante vultoso para pequenos produtores rurais configura barreira ao acesso ao serviço e onerosidade excessiva (art. 51, IV, CDC).

6.A jurisprudência admite o parcelamento compulsório quando evidenciada a boa-fé do devedor e a essencialidade do serviço, garantindo a satisfação do crédito da concessionária sem comprometer o mínimo existencial do consumidor.

7.A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 (que substituiu a REN 414/2010) prevê, em seu art. 344, a possibilidade de parcelamento de débitos, reforçando a viabilidade da medida.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a intervenção judicial para determinar o parcelamento de débitos relativos a custos de infraestrutura de rede elétrica quando a exigência de pagamento imediato configurar onerosidade excessiva ao consumidor hipossuficiente. 2. O rigorismo do art. 314 do Código Civil deve ser mitigado frente aos princípios da continuidade do serviço público essencial e da dignidade da pessoa humana.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Ordinária
ajuizada por
DEBORA ALVES ANDRADE AMANCIO
e
WALTER ARRUDA AMÂNCIO
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
A parte autora narra que obteve aprovação para instalar usina fotovoltaica de 14 kVA, mas a concessionária realizou a ligação em um transformador subdimensionado (10 kVA). A discrepância gera variações de tensão e riscos aos equipamentos. A solução técnica (troca do transformador) foi condicionada ao pagamento imediato de R$30.000,00, valor que os autores, produtores rurais, não possuem para pagamento à vista.

Diante dessa situação buscaram o judiciário, visando a instalação do transformador sem ônus, alternativamente o parcelamento do valor cobrado e a condenação da requerida em pagamento de compensação por dano moral.

Sobreveio sentença (ID 15381087) com o seguinte dispositivo:

Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial para REVOGAR a gratuidade concedida em liminar ID 65327221 e DETERMINAR o parcelamento do débito no valor de R$ 29.633,90 (vinte e nove mil seiscentos e trinta e três reais e noventa centavos), em parcelas de valor aproximado de R$ 700,00 (setecentos reais), assegurado a parte requerida correção monetária sobre o valor das prestações.

Irresignada, a
requerida interpôs Recurso Inominado (ID 15381088), sustentando que não pode ser compelida ao aceite do parcelamento do custo para instalação de um gerador/transformador de energia elétrica, por inexistência de regramento legal. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

Os autores não apresentaram contrarrazões e não foram assistidos por advogado na origem.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Recebo-o apenas no efeito devolutivo (art. 43, Lei nº 9.099/95).

No mérito,
a sentença de piso deve ser integralmente mantida.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de o Judiciário impor à concessionária o parcelamento dos custos de adequação de rede (instalação de transformador de maior potência) necessários à viabilização de sistema de energia fotovoltaica, diante da hipossuficiência financeira do consumidor.

Não desconheço a redação do art.314 do Código Civil, que veda a imposição de pagamento parcelado ao credor quando não convencionado. Todavia, tal norma não possui caráter absoluto, devendo ser interpretada de forma sistemática com o ordenamento jurídico, especialmente em se tratando de
relação de consumo
e
prestação de serviço público essencial
.

A incidência dos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), da continuidade do serviço público (art. 22, CDC) e da modicidade (art. 6º, §1º, Lei nº 8.987/95) autoriza a intervenção judicial para reequilibrar a relação contratual. A exigência de pagamento à vista de montante vultoso (aproximadamente 30 mil reais) de pequenos produtores rurais configura barreira intransponível ao acesso ao serviço, revelando onerosidade excessiva (art. 51, IV, CDC).

Note-se que a jurisprudência pátria admite o parcelamento compulsório em casos excepcionais onde a essencialidade do serviço e a boa-fé do devedor (que não nega o débito, mas busca meio viável de quitá-lo) se sobrepõem ao rigorismo do Código Civil:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PARCELAMENTO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial e deve ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua. Inteligência do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor. Na hipótese, foram reconhecidos os débitos na unidade, alegando, porém, que as faturas vencidas caracterizam uma dívida alta e impossível de ser paga em uma única vez. Possibilidade de determinação judicial de parcelamento do débito., já que "o Código de Defesa do Consumidor permite que o magistrado interfira na relação contratual para reequilibrar o sinalagma e fomentar a execução, quando houver onerosidade excessiva e desvantagem exagerada para o consumidor. Dessa forma, a presente demanda se enquadra perfeitamente na citada hipótese, vez que qualquer valor que venha a ser cobrado retroativamente junto com o consumo atual colocará o consumidor em situação de desequilíbrio financeiro, impedindo o cumprimento do contrato. Pontue-se, ainda, que o parcelamento permite que a ré receba o que lhe é devido, o que doutra forma restará obstaculizado, o que não se coaduna com a essencialidade da contraprestação do fornecimento de água". Entendimento do E. STJ. Recurso conhecido e provido, nos termos do Desembargador Relator. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 01950032120198190001 202100138377, Relator.: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/06/2021, SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 12ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 28/06/2021)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ART. 22 DO CDC. PRETENSÃO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO E RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. FALTA DE CONDIÇÕES ECONÔMICAS PARA ADIMPLIR O DÉBITO DE FORMA INTEGRAL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO ART. 314 DO CÓDIGO CIVIL. CABIMENTO, DE FORMA EXCEPCIONAL, DE PARCELAMENTO DO DÉBITO DIANTE DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA DEVEDORA E DA ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO. JUÍZO DE EQUIDADE. PRIVAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL QUE, INCLUSIVE, ATINGE A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO MÍNIMO EXISTENCIAL. EVIDENCIADA BOA-FÉ DA PARTE CONSUMIDORA DIANTE DO INTERESSE EM PAGAR A DÍVIDA. PARCELAMENTO CABÍVEL NO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA, CONTUDO, É CONDICIONADO AO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DO PARCELAMENTO E DAS FATURAS DO CONSUMO REGULAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (Recurso Inominado, Nº 50067923620238210027, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator.: Cristiane Hoppe, Julgado em: 03-05-2024) (TJ-RS - Recurso Inominado: 50067923620238210027 SANTA MARIA, Relator: Cristiane Hoppe, Data de Julgamento: 03/05/2024, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 03/05/2024)

Ademais, importante registrar uma atualização normativa: a Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, mencionada na sentença, foi substituída pela
Resolução Normativa nº 1.000/2021
. Esta, em seu art. 344, mantém a possibilidade de parcelamento mediante ajuste.

No caso concreto, o parcelamento em cerca de 4 anos (parcelas de R$700,00) garante a satisfação do crédito da concessionária, empresa de grande porte e monopólio natural, sem comprometer a subsistência e a atividade econômica dos autores.

DISPOSITIVO

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais deste Tribunal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sem honorários, tendo em vista que os recorridos não apresentaram contrarrazões e não foram assistidos por advogado na origem.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

A referida sentença ultrapassou os limites normativos previstos na Resolução n. 1.000/21 da Aneel, eis que o art. 344, I, determina que o parcelamento é apenas obrigatório caso o consumidor assim pleiteie e observado o mínimo de 3 parcelas. Não há como impor a concessionária o parcelamento de 4 anos sem que esta manifeste vontade expressa nesse sentido, posto que a sentença fere de morte o princípio da liberdade de contratação.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedente os pedidos formulados. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.